Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-52.2018.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002238-52.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ROMILDO KLEIN - CPF: 012.009.581-52 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RETORNO VOLUNTÁRIO À ATIVIDADE LABORAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez rural ao autor, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo (25.06.2018). A autarquia previdenciária sustenta que o segurado não possui qualidade de segurado especial e que retornou voluntariamente à atividade laboral, razão pela qual requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor detém a qualidade de segurado especial para fins de concessão da aposentadoria por invalidez rural; e (ii) estabelecer se o retorno voluntário à atividade laboral justifica o cancelamento do benefício e a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por invalidez exige a presença simultânea da qualidade de segurado, do cumprimento da carência exigida e da incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme o art. 42 da Lei no 8.213/1991.

O autor não comprova a qualidade de segurado especial, pois o contrato de parceria agrícola apresentado é posterior à data do acidente e não possui autenticação, descumprindo os requisitos do art. 55, § 3o, e art. 106 da Lei no 8.213/1991, além do art. 62 do Decreto no 3.048/1999.

O retorno voluntário à atividade laboral implica no cancelamento automático da aposentadoria por invalidez, conforme determina o art. 46 da Lei no 8.213/1991, sendo corroborado por prova documental que demonstra o exercício da profissão de operador de máquinas após adaptação do equipamento.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a aposentadoria por invalidez somente subsiste enquanto presente a incapacidade total e permanente, sendo indevida caso haja recuperação da capacidade para qualquer atividade laboral (REsp 1586494/RS).

A legislação previdenciária prevê a concessão do auxílio-acidente quando há sequelas permanentes que reduzem a capacidade laboral do segurado para a atividade habitual, ainda que ele consiga desempenhar outras funções (art. 86 da Lei no 8.213/1991).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O segurado que retorna voluntariamente ao trabalho perde o direito à aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 46 da Lei no 8.213/1991.

A concessão do auxílio-acidente é cabível quando há redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual, mesmo que o segurado exerça outra função.

A comprovação da qualidade de segurado especial exige documentos contemporâneos aos fatos, conforme determina o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 46, 47 e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1586494/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016; STJ, REsp 1670544/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 1454163/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2015; TRF-1, AC 00077065820164019199, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 05.06.2020; TRF-3, EI 00027362720124036183, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 24.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos do auxílio doença, com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez Rural, que julgou procedente o pedido vindicado na inicial, para condenar o INSS a implantar em favor da parte autora o beneficio de aposentadoria por invalidez desde a data de 25.06.2018.

Sustenta a Apelante que o autor não possui qualidade de segurado e que este sofreu um acidente em cima de uma colheitadeira, que a sua profissão é operador de maquinas e, esse tipo de maquinário não é admitido para o segurado especial, e que a sua ultima contribuição foi em 2012 e o acidente em 2018.

Assevera que o autor fez parte de uma entrevista de uma revista REAÇÃO, na qual expressamente informa que já consegue trabalhar normalmente com a adaptação realizada na colheitadeira, e que, portanto, na remota hipótese deve ser concedido o beneficio de auxilio acidente uma vez que ainda consegue realizar sua atividade habitual sendo que com limitações (id. 255759669 – p. 35)

Ao final requer seja a sentença julgada improcedente, e em sendo mantida a condenação, requer seja concedido o beneficio de auxilio acidente em razão de o autor ter retornado a exercer sua atividade habitual.

Contrarrazões em id. 255759669 (p. 40).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Publico. (id.

257986180)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto pelo INSS visa a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e em sendo mantida a condenação que seja concedido o beneficio de auxilio acidente em razão do autor ter voltado a exercer sua atividade habitual.

Consta dos autos que ROMILDO KLEIN está incapacitado para realizar as atividades laborativas e necessita de assistência permanente de terceiros, uma vez que o autor é portador de paraplegia, pelo médico neurocirurgião com diagnóstico de traumatismo raquimedular nível T5, sendo realizado artrodese de coluna torácica via posterior de T3-T7, e lesão medular completa com perda total de função sensitiva e motora de T4 para baixo, necessitando de afastamento definitivo de suas funções.

Aduz que requereu o beneficio de auxilio doença que foi negado administrativamente ante a ausência na qualidade de segurado especial.

Tendo sido submetido a pericia, o Juízo nomeou o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que em resposta aos quesitos atestou que o Autor possui incapacidade total e permanente.

(...)

1) O(a) autor(a) possui algum tipo de moléstia/enfermidade? Qual?

Sim, paraplegia espástica, CID - G82.1.

2) Em caso positivo precisar a porcentagem da possibilidade do(a) autor(a) voltar a laborar em sua atividade habitual como era antes?

Periciado impossibilitado 100% (cem por cento) para laborar em sua atividade habitual como era antes.

3) O autor(a) voltará a exercer suas atividades com 100% de sua

capacidade de antes de ter sido acometida pela enfermidade? Ou terá alguma redução de sua capacidade de trabalho, e em qual grau?

Não, com redução de alto grau para a capacidade laboral.

4) O autor(a) se for declarado apto para o exercício de trabalho é para o trabalho que exercia ou para trabalho diverso do qual habitualmente exercia?

Periciado incapacitado para toda atividade laboral.

5) Diga o Senhor perito, se existe a possibilidade do(a) autor(a) exercer suas atividades habituais que exige esforço físico?

Periciado incapacitado de exercer esforço físico devido paralisia de membros.

6) Diga o Sr. Perito se o(a) autor(a) encontra-se incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, considerando a necessidade de esforço, conforme é exigido para essa atividade? Se positivo se tal incapacidade é definitiva/permanente para tais funções?

Sim, com incapacidade definitiva.

7) Se o(a) autor(a) possui condições de exercer alguma atividade de trabalho que exija esforço físico INTENSO?

Periciado não possui condições de exercer atividades que exijam esforços físicos intensos.

8) Diga o Senhor Perito, diante da documentação clínica anexa aos autos, se o(a) periciado(a) é portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

Periciado apresenta paralisia de membros inferiores bilateral, secundário a fratura traumática da coluna torácica entre T3 e T4. CID - G82.1 – Paraplegia espástica, CID - N31.9 - Disfunção neuromuscular não especificada da bexiga.

9) Diga o Perito(a) se o(a) periciado(a) possui incapacidade para o trabalho? Se sim, diga o Senhor Perito se a incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Sim, periciado está incapacitado para o trabalho. Incapacidade é

permanente e total.

10) Caso a resposta do item anterior seja “não”, diga, o Perito(a) se o(a)periciado(a)já esteve incapaz para o trabalho? Se sim, qual o período em que o(a) periciado(a) periciado(a) esteve incapaz, de acordo com os documentos clínicos anexos aos autos?

Periciado esta incapaz desde 25/05/2018, data em que sofreu fratura traumática da coluna torácica entre T3 e T4.

11) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo tempo?

Sim, periciado tem desdobramento da lesão ao longo do tempo.

12) Em razão da enfermidade constatada, a parte autora necessita de assistência permanente, cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros?

Sim, periciado necessita de cuidados e assistência permanente com médicos, enfermagem, fisioterapeutas e de terceiros
.

13) A incapacidade do(a)periciado(a) a impede também de praticar os atos de vida independente?

A incapacidade do periciado limita os atos da vida independente.

14) Quais as profissões habituais declaradas ou já exercidas por ela?

Agricultor, operador de máquinas.

15) Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso

existente, levando em consideração as peculiaridades bio-psico-sociais do(a) periciado(a).

Periciado em uso de cadeira de rodas para deslocamento, impossibilitado de utilizar os membros inferiores bilateral, onde pode gerar conflito emocional e dificuldade de se relacionar com o meio social.

17) Considerando a idade, o grau de instrução intelectual e a última atividade exercida pelo auto(a), qual probabilidade do autor(a) retornar ao mercado de trabalho atual? Se entende possível, diga o(a) Perito(a) em qual atividade?

Periciado impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho.

18) Prestar outras informações que o caso requeira.

Trata-se de periciado de 34 anos de idade, sofreu lesão traumática em coluna torácica após queda de aproximadamente dois metros de altura, resultando em paraplegia de membros inferiores, faz uso de cadeira de rodas para deslocamento, necessita de aporte com equipe multidisciplinar como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assim como ajuda de terceiros para o auxílio das atividades básicas como higiene pessoal, alimentação, dentre outros, lesão de caráter irreversível sem possibilidade de cura no momento.
(...) (grifo nosso)

Não se nega que a pericia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa quase de invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Assim, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Verifica-se que para que seja concedido o beneficio de aposentadoria por incapacidade faz-se necessário à presença concomitante dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

No caso dos autos, o CNIS do autor juntado em id 255759667 – pagina 91, mostra contribuição de 11 anos 7 meses e 1 semana, considerando o período de 02/04/2001 a 02/01/2002, quando ainda era menor de idade (DN 11.05.1985) e sua ultima contribuição se deu em 2012 e o acidente em 2018.

Quanto a comprovação da atividade rural em caso de segurado especial, o autor apresentou Contrato de Parceria Agrícola firmado com o seu pai, em 02 de maio de 2016 (Id. 255759667 - página 36), ou seja, muito posterior a data da última contribuição que se ocorreu em 09/11/2012.

Importante destacar que os fatos ocorreram em 2018.

De acordo, com a legislação pátria,
é necessário que os documentos sejam contemporâneos aos fatos que se pretende comprovar, conforme determina legislação vigente (art. 55, §3o e 106 da Lei 8213/91 c/c art. 62 do Decreto no 3.048/99).

A autarquia apresentou documentos junto ao recurso que demonstram que o autor retomou as suas atividades habitualmente exercidas, mediante uma adaptação realizada para que pudesse voltar a trabalhar como operador de maquinas, conforme reportagem na Revista Nacional de Reabilitação Reação (id 255759669 – p.35), cujo trecho transcrevo,
in verbis:

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que,
em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

(...) Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social;

ou b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados; (...)

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETORNO VOLUNTÁRIO AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. 1. No caso concreto, o apelante era beneficiário de aposentadoria por invalidez, durante o período de 24/05/2007 a 31/12/2008, e voltou a exercer a atividade laborativa junto ao Município de Ouro Preto do Oeste, recebendo, cumulativamente, os proventos da aposentadoria por invalidez com o salário decorrente do exercício da atividade laboral. A conduta descrita configura comportamento ilícito e a má-fé do beneficiário que, mesmo auferindo renda proveniente de aposentadoria por invalidez, retornou ao trabalho sem comunicar ao INSS para fins de realização de nova perícia, nos termos do art . 47 do Decreto no 3.048/99. 2. De acordo com o art . 46 da Lei n. 8.213/91, o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno, devendo ser respeitado, entretanto, o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório. O benefício de aposentadoria por invalidez tem por escopo garantir a subsistência daquele que não tem condições de exercer qualquer atividade laborativa (intelectual ou não) . Nestes termos, apresentando-se o segurado apto ao exercício de atividade laborativa, não se justifica o recebimento de benefício por incapacidade, impondo-se a devolução das parcelas indevidamente recebidas. 3. O fato gerador para a devolução dos valores recebidos indevidamente é o retorno às atividades laborais pelo beneficiário da aposentadoria por invalidez. Portanto, o valor a ser ressarcido deve corresponder a todo o período em que recebeu o benefício indevidamente, ou seja, de 24/05/2007 a 31/12/2008. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00077065820164019199, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/06/2020, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Durante o período de incapacidade que confere ao Segurado o direito aos benefícios aposentadoria por invalidez e auxílio-doença (quando preenchidos todos os requisitos legais) não pode ocorrer atividade laborativa por parte do Segurado sob pena de cancelamento do benefício previdenciário. 2. Caso o retorno ocorra voluntariamente, o benefício previdenciário cessará imediatamente. Em tese, ao retornar ao trabalho, o Segurado demonstra ter aptidão para o desenvolvimento da atividade laborativa, o que quer significar a presunção da recuperação da capacidade laboral. (N.U 0004298-90.2012.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Vale registrar que, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será paga ao segurado "enquanto permanecer nesta condição".

Contudo, no caso sub judice, o Autor fez parte de uma reportagem a revista REAÇÃO conforme
prints
acima, no qual expressamente informa que já consegue trabalhar novamente com a adaptação realizada na colheitadeira, portanto, na remota hipótese de ser concedido o beneficio, que este seja o auxilio acidente em razão do esmo ainda conseguir exercer sua atividade habitual, mesmo com limitações.

Portanto, o autor, deixou claro que retornou ao labor de forma voluntária, devendo por tanto o beneficio de aposentadoria por invalidez concedida pelo juízo “a quo” ser cancelado, impondo-se a devolução das parcelas pagas recebidas indevidamente.

A proposito:

E M E N T A PROCESSO CIVIL - EMBARGOS INFRIGENTES – PREVIDENCIÁRIO - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS RETORNO AO TRABALHO - VIABILIDADE. 1- A obrigatoriedade da cessação da aposentadoria por invalidez em razão do retorno à atividade laboral, para além do seu fundamento legal (artigo 46 da Lei Federal no. 8.213/91), decorre da própria Constituição que, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral . 2- Sendo assim, evidenciada a capacidade laboral, não se justifica o pagamento de benefício no âmbito do Regime Geral de caráter contributivo e sujeito a equilíbrio financeiro e atuarial (artigo 201, “caput”, da Constituição). Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. 3- Embargos infringentes desprovidos. (TRF-3 - EI: 00027362720124036183 SP, Relator.: Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, Data de Julgamento: 24/09/2021, 3a Seção, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/09/2021)

De fato, a obrigatoriedade da cessação da aposentadoria por invalidez em razão do retorno à atividade laboral, para além do seu fundamento legal acima reproduzido, decorre da própria Constituição que, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Sendo assim, evidenciada a capacidade laboral, não se justifica o pagamento de benefício no âmbito do Regime Geral de caráter contributivo e sujeito a equilíbrio financeiro e atuarial (artigo 201, “caput”, da Constituição).

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RETORNO AO TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. BOA-FÉ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a parte recorrente retornou ao trabalho, porquanto atua como administrador de negócios familiares, razão pela qual não é possível a manutenção do benefício de aposentadoria, como pretendido. Com efeito, não há como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade do recebimento de aposentadoria por invalidez com a volta ao trabalho, não só pela expressa disposição legal, mas também pelo raciocínio básico de que o benefício por incapacidade é indevido se o segurado se torna novamente capaz para o trabalho. Dessarte, neste ponto, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Por outro lado, percebe-se que o trabalho hodiernamente desenvolvido pela parte recorrente não é o mesmo exercido antes da ocorrência do acidente, justamente em razão das sequelas. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". 3. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99. Destarte, faz jus a parte recorrente ao pedido relativo ao auxílio-acidente. 4. Finalmente, no que diz respeito à suposta boa-fé no recebimento dos benefícios, o que asseguraria a sua irrepetibilidade, o acolhimento da pretensão recursal com a consequente modificação do entendimento a quo demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente provido. (2a Turma, REsp 1670544/SP , SEGUNDA TURMA, j. 27/06/2017, DJe 30/06/2017, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDIMENTO REVISIONAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE RETORNO DO SEGURADO À ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do dever de comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu retorno ao trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez. 2. Em procedimento de revisão do benefício, a Autarquia previdenciária apurou que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no período de 04/04/2001 a 30/09/2007 (fls. 379 e fls. 463), concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 26/5/2000 a 27/3/2007, o que denota clara irregularidade. 3. A Lei 8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, II, que valores recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam descontados da folha de pagamento do benefício em manutenção. 4. Pretensão de ressarcimento da Autarquia plenamente amparada em lei. 5. Recurso conhecido e não provido. (2a Turma, REsp 1454163/RJ , SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo INSS, para que seja cessado o beneficio de aposentadoria por invalidez, devendo no presente caso ser concedido o beneficio de auxilio acidente, em razão de o autor ter retornado a sua atividade que habitualmente exercia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025